Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-57.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Provisória
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000239-57.2020.8.11.9005
Parte Agravante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Parte(s) Agravada(s): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como, do proc. n.o 1001990-25.2020.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada aos autos revela que a parte agravante propôs ação civil pública tendo como Litisconsorte Passivo o Estado de Mato Grosso, buscando a internação compulsória de paciente usuário de drogas em estabelecimento hospitalar especializado, mediante custeio com recursos públicos.
Ocorre que, conforme informações prestadas pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), não foi colacionado com o pedido inicial da demanda principal, qualquer “documentação de cunho médico que ateste a presença do agravo alegado, tampouco a indicação de que o tratamento tenha que ser realizado em ambiente fechado, compulsoriamente. Não constam tentativas de tratamentos anteriores no âmbito do SUS, além de tentativas de inserção do mesmo nos programas do CAPS-AD. Não foram encaminhados relatórios médicos recentes para comprovação da situação atual do agravo alegado e discussão da possível indicação de tratamento.”
Concitada a apresentar documentação comprobatória a respeito do atual estado de saúde do paciente, bem como dos motivos técnico-científicos que indicam a internação compulsória, a parte agravante trouxe aos autos Laudo Médico com poucas informações acerca das condições clínicas do doente.
Além disso, há de se observar que a parte agravante poderá, a qualquer momento da tramitação processual, complementar a prova com demonstração da necessidade da internação liminar.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência da prova da relevância do direito invocado, bem como, dos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, importando assim, na impossibilidade de se emprestar o efeito ativo recursal pretendido.
Cumpram-se as demais providências contidas nos inc. II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator